Tribunal: CARF
Processo: 19393.720025/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19393.720025/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
OS
PAGAMENTOS SE REFEREM AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
ASSOCIADOS OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO.
A legislação permite que as cooperativas de trabalho compensem o imposto de
renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o
imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas
jurídicas, relativas aos serviços pessoais que lhes foram prestados pelos
respectivos associados.
Nos casos em que não existe relação direta entre os valores recebidos que
geraram as retenções sofridas e os valores pagos aos profissionais, os quais, a
rigor, ocasionaram as retenções, as compensações não se enquadram na
hipótese prevista no artigo 45 da Lei n° 8.541/1992 e, portanto, não há previsão
legal que possa amparar a compensação realizada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Para que o direito creditório pleiteado seja reconhecido e a compensação seja
homologada, é necessário que a declaração apresentada pelos contribuintes
esteja fundamentada em razões fáticas e jurídicas, de modo que, nas hipóteses
em que não há a devida comprovação do crédito, o direito creditório não deve
ser reconhecido e a respectiva compensação não pode ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19393.720025/2013-16
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório

Tratam-se, na origem, de Pedidos de Compensação transmitidos pela UNIMED
DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (“UNIMED DE MACAÉ”) a fim de
compensar supostos créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de Cooperativa do
ano-calendário de 2008, advindos das importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a
cooperativas do trabalho, associações de profissionais ou assemelhados, relativos aos serviços
pessoais que lhes foram prestados ou colocados à sua disposição por associados, com débitos
referentes a IRRF sobre pagamentos de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
efetuados pela Cooperativa nos anos-calendário de 2008 e 2009.
Conforme se verifica do Despacho Decisório, a Autoridade fiscal constatou,
inicialmente, que, a partir do confronto das informações cotadas nas DIRFs com os
Demonstrativos da Constituição dos Créditos de IRRF-Cooperativas, diversos valores de
retenção utilizados pela contribuinte como crédito não correspondiam às retenções efetuadas e,
por conseguinte, não poderiam ser considerados nas respectivas compensações em análise, de
sorte que, a despeito da possibilidade de compensação de parte do crédito relativo ao código de
recolhimento 3280, à luz do artigo 64 da Lei no 8.981/1995, a outra parte do crédito referente ao
código de recolhimento 1708 não era passível de compensação e era cabível apenas na utilização
para dedução do Imposto de renda apurado no final do período quando, então, ao integrar o saldo
negativo de IRPJ, seria, aí, sim, passível de restituição. Em conclusão, a Autoridade acabou
reconhecendo parcialmente o direito creditório apenas em relação aos créditos advindos de
retenções de Imposto de Renda efetuadas sob o código 3280 e, assim, homologou as
compensações declaradas nas PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido.
A interessada foi intimada do resultado do Despacho Decisório e, na sequência,
entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade por meio da qual
suscitou, em síntese, (i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, III do CTN, (ii) a incidência do imposto de renda à luz do artigo 45 da Lei no 8.541/1992 e a
figura do substituto tributário, (iii) a retenção e o recolhimento do tributo, de acordo com o
referido artigo 45 da Lei no 8.541/1992, e a análise dos códigos de recolhimento 1708 x 3280, e,
por fim, (iv) a possibilidade de compensação em face do erro material do sujeito passivo –
pessoas jurídicas contratantes – quando do recolhimento do tributo.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância e, aí, ao
proferir o Acórdão recorrido, a DRJ destacou, inicialmente, que, a despeito de constar nas
DCOMPs que os créditos eram relativos ao IRRF-Cooperativa que teriam sido recolhidos sob o
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

código 3280, apurou que, na verdade, haviam vários recolhimentos que foram realizados sob o
código 1708, de modo que caberia a interessada comprovar que os valores que haviam sido
recolhidos, equivocadamente, sob o código 1708 deveriam ter sido recolhidos sob o código
3280.
Na oportunidade, a Autoridade dispôs que, na verdade, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, enquanto Operadoras de
Planos de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-
pagamento não se confundiam com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais
de medicina e correlatos, daí por que as mensalidades dos planos não estariam sujeitas à retenção
na fonte do Imposto de Renda, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/1992, de modo que, no
caso, a interessada deveria comprovar, primeiramente, que, dentre os IRRFs que foram utilizados
nas retenções, as retenções decorriam de contratos cuja modalidade de pagamento referir-se-iam
apenas à retribuição pela efetiva utilização dos serviços prestados por seus associados, ou seja,
na modalidade pós-estabelecidos, e que, portanto, não decorriam de valores predeterminados ou
fixos, bem como deveria ter comprovado, em segundo lugar, as respectivas retenções sofridas
mediante apresentação dos “Comprovantes de Rendimentos e Imposto de Renda Retido na
Fonte”.
Ao final, a DRJ entendeu que a contribuinte não logrou êxito em comprovar que
houve erro de códigos por parte de quem realizou as retenções na fonte, haja vista que os
documentos colacionados aos autos não comprovaram o suposto equívoco quanto ao código que
restou declarado nas DIRFs, de modo que não seria possível considerar o crédito declarado pela
interessada quanto ao código 1708, posto que tais retenções eram consideradas como
antecipações do devido no ajuste anual ou trimestres e, portanto, somente poderiam ser
deduzidos do apurado no encerramento do período, nos termos do artigo 231 do RIR/99. De toda
sorte, a Autoridade julgadora a quo considerou que as retenções apuradas sob o código 3280
deveriam ser reconhecidas em montante superior àquele que restou reconhecido pela Autoridade
por ocasião da elaboração do Despacho Decisório, daí por que a Manifestação de
Inconformidade foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a diferença do montante do
crédito pleiteado.
A UNIMED DE MACAÉ tomou conhecimento do resultado do Acórdão
recorrido através do seu Domicílio Tributário Eletrônico e apresentou Recurso Voluntário por
meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
Alegações preliminares
(i)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Que, no caso, e tendo em vista que apresentou Manifestação de
Inconformidade que, a rigor, equivale a uma reclamação, o crédito tributário
em discussão deve permanecer suspenso à luz do artigo 151, inciso III do
CTN;
(ii)
Da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal – Paralisação
por 3 anos – Inércia do Fisco
Que, no caso, a Administração Pública manteve-se inerte por mais de 3
(três) anos, daí que, não tendo ocorrido qualquer movimentação processual
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

nesse período, restou configurada a prescrição intercorrente, de sorte que o
crédito tributário em discussão deve ser julgado extinto nos termos do artigo
1o, § 1o da Lei no 9.873/99.
Alegações de mérito
(i)
Da incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 45, da Lei no
8.541/1992 – Da figura do substituto tributário
Que, de acordo com a legislação tributária, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho referentes aos
serviços pessoais que lhe foram prestados por associados ou colocados à sua
disposição (atos cooperativos) estarão sujeitas à incidência do IRRF à
alíquota de 1,5%, de sorte que a Cooperativa poderá compensar o tributo
devido com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados; e
Que a incidência do imposto ocorre na forma de retenção por parte da
pessoa jurídica contratante da Cooperativa, daí que o recolhimento se dá na
forma de substituição tributária, recaindo, assim, a responsabilidade da
retenção e, por consequência, do recolhimento do imposto às pessoas
jurídicas contratantes dos serviços da Recorrente, na forma da Lei, de sorte
que a figura do substituto tributário restará reconhecida em relação às
pessoas jurídicas contratantes dos serviços da Recorrente quando da
retenção e recolhimento do tributo e, também, quando do pagamento de tais
serviços.
(ii)
Da retenção e do recolhimento do tributo pelo substituto tributário da
relação – Código de Recolhimento 1708 x 3280
Que, a despeito das pessoas jurídicas procederem corretamente a retenção
na forma da Lei quando do pagamento dos serviços realizados, não
observaram a forma correta do recolhimento do tributo e, no caso, acabaram
fazendo de forma incorreta, já que, ao invés de recolhê-lo sob o código
3280, recolheram sob o código 1708, tendo ocasionado o não
reconhecimento da compensação que a Recorrente tem direito; e
Que a Recorrente não tem gerência sobre os atos das pessoas jurídicas
contratantes a quem cabem a retenção do tributo na fonte e o respectivo
recolhimento, de modo que não pode ser por elas responsabilizada e
tampouco penalizada.
(iii) Da impossibilidade legal e normativa de considerar o recolhimento sob o
código de no 1708 em relação às Cooperativas de trabalho médico
Que não há como se admitir, também, o recolhimento do tributo relativo à
rubrica 1708 ao invés do recolhimento com base no código 3280 como
algumas Pessoas Jurídicas têm realizado equivocadamente, posto que o
referido código 1708 não se aplica às Cooperativas de trabalho médico, de
modo que, á luz do artigo 652, § 1o e § 2o do RIR/99 e IN no 1.836/2018, o
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

código que se destina à as Cooperativas não é o 1708, mas, sim, o 3280, o
qual, a rigor, é destinado à remuneração de serviços pessoais prestados por
associados de cooperativas de trabalho, nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92; e
Que, indiscutivelmente, o tributo devido na relação tributária ora discutida é
aquele que corresponde ao código 3280, o qual foi recolhido sob rubrica
diversa pelos substitutos tributários que, no caso, são as Pessoas Jurídicas
contratantes dos serviços prestados pela Recorrente, já que a Recorrente é
Cooperativa de trabalho.
(iv) Da possibilidade de compensação do IRRF pela Cooperativas
Que a Autoridade fiscal negou o direito à compensação do IRRF sob o
argumento de que o referido tributo havia sido recolhido sob a rubrica 1708,
que, a rigor, não é passível de compensação, sendo que, se é certo que o
recolhimento sob a referida rubrica 1708 não é passível de compensação,
também é certo que o referido código não se aplica às Cooperativas, de
modo que é notório que o tributo recolhido apresenta, na verdade, a
finalidade e destinação ao código 3208, o que, nos termos do artigo 45 da
Lei no 8.541/1992, possibilita a compensação do tributo retido na fonte.
(v)
Da exigência, por parte do Fisco, de prova impossível ou prova diabólica /
Comprovante de retenção emitido pelo substituto tributário
Que, nos termos do artigo 373, § 2o da Lei no 13.105/2015, a distribuição do
ônus da prova deve ser parcimoniosa, sendo vedada quando tornar
impossível ou excessivamente difícil daquele em desfavor de quem há a
inversão desincumbir-se do encargo, de modo que, para a exibição de
documentos, existe a previsão de que o juiz poderá adotar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o
documento seja exibido, nos termos dos artigo 400 e 400, parágrafos únicos
do NCPC; e
Que a teoria do ônus dinâmico da prova tem como objetivo corrigir
eventuais iniquidades práticas, tais como as provas diabólicas, bem como
instituir um ambiente ético-processual virtuoso, em cumprimento ao espírito
e letra da Constituição de 1988 e das máximas do Estado Social de Direito,
conforme já se posicionou o STJ quando do julgamento do REsp no
883.656/RS; e
Que o que se pretende demonstrar é que, ao se exigir da Recorrente o
comprovante da retenção emitido pelo substituto tributário da relação,
constata-se a imposição de prova diabólica, haja vista que, dificilmente, a
Recorrente terá acesso à escrituração interna das Pessoas Jurídicas que
realizaram a retenção e o recolhimento do tributo em código diverso daquele
que é estabelecida pela legislação, do que se conclui que, por violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, requer que a exigência da
juntada de comprovantes de retenção do IRRF seja afastada, haja vista que
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

tal situação acaba configurando a produção de prova notadamente
impossível.
(vi) Das fontes pagadoras / Prova por analogia
Que a fim de comprovar os fatos, traz à colação as informações
apresentadas em DIRF dos anos-calendário de 2007 e 2008, que
demonstram claramente o exemplo de duas empresas contratantes do
mesmo serviços as quais, a rigor, utilizaram, na primeira declaração, do
código de recolhimento 1708, e, na segunda, do código correto 3280, de
sorte que tais evidências remetem, claramente, à confusão que foi realizada
no momento do recolhimento do tributo pelas substitutas tributárias.
(vii) Da Dupla Tributação ou Bis in Idem
Que, ao desconsiderar o direito da Recorrente de obter o direito à
compensação do Imposto retido na Fonte, o Fisco acaba praticando,
inevitavelmente, a dupla tributação ou bis in idem em matéria tributária, de
modo que, no escopo de impedir que o Fisco pratique manifesto excesso de
exação, a concessão da compensação se apresenta como medida de justiça,
nos termos do artigo 64 da Lei no 8.981/1995.
Com base em tais alegações, a UNIMED DE MACAÉ pleiteia pelo acolhimento
das preliminares de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da prescrição intercorrente
e, no mérito, a acaso as preliminares sejam ultrapassadas, que seja realizado o devido
enquadramento do recolhimento dos tributos retidos e recolhidos pelas Pessoas Jurídicas
contratantes (do código 1708 para o código de recolhimento 3280), bem assim que, por fim,
tendo sido demonstrada a improcedência do indeferimento do seu pleito relativo à compensação,
que o presente Recurso Voluntário seja acolhido para que o direito à compensação seja
reconhecido.
Em Despacho, a Autoridade fiscal informou que não constava nos autos o Aviso
de Recebimento - AR que comprova a ciência do resultado do Acórdão recorrido, de sorte que a
contribuinte havia apresentado o Recurso Voluntário antes mesmo de ser cientificada
formalmente do resultado do julgamento. E aí, a Autoridade fiscal entendeu por reintimar a
contribuinte a apresentar Recurso Voluntário. Na sequência, a UNIMED DE MACAÉ foi devida
e regulamente intimada do resultado Acórdão e apresentou, novamente, o mesmo Recurso
Voluntário que já havia sido protocolado anteriormente.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para este E. CARF para que o
Recurso Voluntário seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

Confira-se, de plano, que a UNIMED DE MACAÉ apresentou Recurso
Voluntário em 21/09/2020, ou seja, muito antes de ter sido cientificada formalmente do resultado
do julgamento do Acórdão recorrido, conforme a própria Autoridade fiscal havia informado no
Despacho de fls. 5.166.
No caso, o Recurso deve ser considerado prematuro e, aí, por força do artigo 218,
§ 4o da Lei no 13.105, de 16 de março de 20151, o qual deve ser aplicado ao Processo
Administrativo Fiscal de forma supletiva e subsidiária, tem-se que o Recurso preenche o
requisito da tempestividade e, por isso mesmo, deve ser conhecido.
Além do mais, veja-se que o Recurso foi assinado por profissional habilitado para
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido2.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-
lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e examinar as alegações preliminares e meritórias que
restaram formuladas pela empresa Recorrente.
Antes, porém, vale destacar que, em sede preliminar, a Recorrente sustenta e
pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da lide, nos termos do artigo
151, inciso III do CTN. De fato, é de se reconhecer que se trata de questão que não merecer ser
analisada e decidida, até porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é automática
nas hipóteses em que o contribuinte entende por apresentar reclamações e recursos
administrativos.
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações propriamente formuladas.

2.
Da análise da alegação preliminar de prescrição intercorrente

A UNIMED DE MACAÉ sustenta, preliminarmente, que, no caso, a
Administração Pública manteve-se inerte por mais de 3 (três) anos, daí que, não tendo ocorrido
qualquer movimentação processual nesse período, restou configurada a prescrição intercorrente,
de sorte que o crédito tributário em discussão deve ser julgado extinto nos termos do artigo 1o, §
1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que, a rigor, deve ser aplicado ao caso por
analogia.
De logo, entendo que a referida alegação preliminar não deve ser aqui acolhida.
Em primeiro lugar, observe-se que o artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/1999 dispõe
que “Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso”, sendo que, por outro lado, o próprio artigo 5o da Lei
em referência estabelece, categoricamente, que as prescrições ali contidas não se aplicam aos
processos e procedimentos de natureza tributária. Confira-se:

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. [...] § 4o Será
considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
2 Confira-se, ainda, que, ao analisar o Acórdão no 1302-004.843, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento acabou concluindo pela tempestividade do Recurso Voluntário apresentado de forma prematura.
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

“Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.”
Em segundo lugar, veja-se que se, por um lado, o crédito tributário discutido nos
autos do Processo Administrativo Fiscal resta com a sua exigibilidade suspensa nos termos do
que dispõe o artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, por outro, é bem verdade que
o artigo 174 do CTN considera a constituição definitiva como termo a quo para contagem do
prazo prescricional. Quer dizer, enquanto estiver pendente decisão definitiva nos autos do
processo administrativo tributário não há se falar no início da contagem do prazo prescricional. E
se não há início de contagem do prazo prescricional, por óbvio que não se cogitará, por
conseguinte, da ocorrência da prescrição intercorrente.
Confira-se, então, o que dispõem os artigos 151, inciso III e 174 do Código
Tributário Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
***
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.” (grifei).
Em terceiro lugar, é de se reconhecer que a jurisprudência predominante no
âmbito deste Tribunal é no sentido de que não há prazo para a conclusão do processo
administrativo fiscal, porquanto o Código Tributário Nacional, enquanto lei complementar de
normas gerais em matéria tributária, não estabelece prazo específico para tanto (prazo de
perempção).
E tanto é assim que o CARF acabou aprovando o enunciado de Súmula
Vinculante no 11, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Por todas as essas razões, reafirmo que não assiste razão à Recorrente no que
tange À alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que, à luz da Súmula
CARF no 11, o instituto da prescrição intercorrente não é aplicado no âmbito do processo
administrativo fiscal.

3.
Do objeto da lide e da análise das alegações de mérito formuladas pela
UNIMED DE MACAÉ
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

Inicialmente, faz-se necessário observar que a controvérsia fático-jurídica que
reveste o caso concreto versa sobre PER/DCOMPs transmitidas pela UNIMED DE MACAÉ em
que foram utilizados suposto crédito, no montante total de R$ 595.384,29, que se refere ao
recolhimento de IRRF – Pagamento a Cooperativas de trabalho (código 3280), advindo das
importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhados, relativas a serviços pessoais que lhes foram prestados por seus
associados ou colocados à disposição, os quais foram informados enquanto tais para fins de
compensação com débitos relativos a IRRF sobre pagamentos de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício efetuados pela Cooperativa relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009.
E, aí, ao analisar os respectivos PER/DCOMPs, a Autoridade competente proferiu
o Despacho Decisório no 092/2013 (e-fls. 1.014/1.025) e, na ocasião, entendeu por reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, acabou homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, haja vista que, segundo a
Autoridade, uma parcela dos valores que havia sido informada como crédito não correspondia ao
imposto retido sob o código 3280, mas, sim, ao imposto incidente sobre a remuneração de
serviços prestados a pessoas jurídicas pela Cooperativa (código 1708), os quais, a rigor, dizem
respeito aos rendimentos auferidos em decorrência dos serviços prestados por não associados.
Confira-se:
“DESPACHO DECISÓRIO No 092/2013
[...]
Portanto, a compensação do IRRF-Cooperativas está restrita ao imposto incidente sobre
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à sua disposição (código 3280), não
se referindo ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços prestados a pessoas
jurídicas pelas cooperativas (código 1708) ou a qualquer outra modalidade de retenção.
No caso do código 1708, a retenção do IR reporta-se às importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela
prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional. Ou seja, diz respeito
aos rendimentos auferidos em decorrência dos serviços prestados por não associados.
O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP’s em análise reporta-se ao IRF-3280,
passível de compensação/restituição nos termos do art. 64 da Lei o 8.981, de 1995.
Contudo, o IRF-1708 não é passível de compensação/restituição e somente pode ser
utilizado como dedução do imposto de renda apurado no final do período, quando então
integra o Saldo Negativo de IRPJ, que é passível de restituição/compensação, nos
termos do art. 6o da Lei no 9.430, de 1996.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil-RFB foi
verificado que a UNIMED de Macaé:
a) é uma cooperativa de trabalho médico, conforme consulta ao CNPJ de fls. 02 e 03;
b) recebeu de pessoas jurídicas pagamentos, no ano-calendário de 2008, relativos a
serviços pessoais que lhes foram prestados por associados da UNIMED, sobre os quais
foram retidos valores de IRRF-Cooperativas, código 3280, conforme DIRFs de fls. 04 a
50 e planilha com a relação dessas pessoas jurídicas de fl. 51;
c) no curso do ano-calendário de 2008, ano da retenção do IRRF-Cooperativas, código
3280, utilizou, por compensação, créditos referentes aos valores retidos, para quitação
de débitos de imposto de renda retido na fonte apurados no pagamento de rendimentos
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

aos seus cooperados ou associados, conforme consulta ao portal DCTF-Extrato do
Declarante de fls. 52 a 59;
d) transmitiu as DCOMPs em análise, durante e após o encerramento do ano-calendário
de 2008, para compensar débitos relativos a IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre pagamentos de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela
Cooperativa (código 0588), referentes aos meses de julho a setembro e novembro de
2008 e abril e julho de 2009, conforme telas de consulta aos sistemas SIEF e
CPERDCOMP de fls. 60 a 485;
e) não utilizou na DIPJ 2009/2008, como dedução no cálculo do IRPJ sobre o Lucro
Real, os créditos referentes aos valores retidos, conforme consulta ao portal DIPJ de fls.
486 a 490.
Do confronto das informações contidas nas DIRFs, citadas na alínea “b” acima, com os
Demonstrativos da Constituição dos Créditos de IRRF-Cooperativas, apresentados pelo
contribuinte nas DCOMPs em análise (fls. 491 a 1013), constatou-se que diversos
valores de retenção utilizados pelo contribuinte como crédito não correspondem à
retenção efetuada com o código 3280 e, por conseguinte, não podem ser considerados
na compensação em análise. Sendo assim, os créditos de IRRF, código 3280, validados
são os abaixo relacionados de acordo com a ordem em que aparecem nos citados
demonstrativos cujos valores foram confirmados nas mencionadas DIRFs:
[...]

III- CONCLUSÃO
No uso das atribuições previstas nos artigos 224 e 302 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14/05/2012, publicada na edição do Diário
Oficial da União (DOU) de 17/05/2012, bem assim a delegação de competência
estabelecida pela Portaria no 01/2012, publicada no DOU de 16/01/2012, e com fulcro
no artigo 170 da Lei n° 5.172/66 e na Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, e tendo
em vista as informações e documentos constantes do processo, DECIDO
RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório pleiteado em face da
Fazenda Nacional nos montantes de:
[...]
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

de acordo com as tabelas constantes da fundamentação, e HOMOLOGAR as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs acima descritos, até o limite do crédito
reconhecido.”
Em suas alegações meritórias, a UNIMED DE MACAÉ sustenta, incialmente, que
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho referentes
aos serviços pessoais que lhe foram prestados por associados ou colocados à sua disposição (atos
cooperativos) estão sujeitas à incidência do IRRF à alíquota de 1,5%, de sorte que a Cooperativa
poderá compensar o tributo devido com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de
1992.
Além do mais, a Recorrente insiste que, a despeito das pessoas jurídicas
procederem corretamente a retenção na forma da Lei quando do pagamento dos serviços
realizados, não observaram a forma correta do recolhimento do tributo e, no caso, acabaram
fazendo de forma incorreta, já que, ao invés de recolhê-lo sob o código 3280, recolheram sob o
código 1708, tendo ocasionado o não reconhecimento da compensação que a Recorrente tem
direito, bem assim que não tem gerência sobre os atos das pessoas jurídicas contratantes a quem
cabem a retenção do tributo na fonte e o respectivo recolhimento, de modo que não pode ser por
elas responsabilizada e tampouco penalizada.
A UNIMED DE MACAÉ aduz, ainda, que não há como se admitir o recolhimento
do tributo relativo à rubrica 1708 ao invés do recolhimento com base no código 3280 como
algumas Pessoas Jurídicas têm realizado equivocadamente, posto que o código que se destina às
as Cooperativas não é o 1708, mas, sim, o 3280, o qual, a rigor, é destinado à remuneração de
serviços pessoais prestados por associados de Cooperativas de trabalho, nos termos do artigo 45
da Lei no 8.541/92.
E, por fim, assevera que, a título de comprovar a realidade dos fatos, colaciona
aos autos as informações apresentadas em DIRF dos anos-calendário de 2008 e 2009, que, a
propósito, demonstram, claramente, o exemplo de duas empresas contratantes dos mesmos
serviços que se utilizaram do código 1708 quando da apresentação da primeira Declaração e,
posteriormente, utilizaram-se do código correto, qual seja, 3280, conforme se verifica das
imagens abaixo:

Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 1.036/1.048, a Autoridade
julgadora de 1a instância entendeu que a interessada não se desincumbiu do ônus de demonstrar e
comprovar que as suas fontes pagadores haviam preenchido, equivocadamente, suas respectivas
DIRFs no que se refere à indicação dos códigos de retenção 3280 x 1708. Portanto, no
entendimento da DRJ, a questão de fundo diz com a natureza jurídica dos serviços prestados que
originaram as retenções, de modo que a apresentação de documentos poderia indicar se houve,
ou não, o respectivo equívoco.
Confira-se, então, os trechos abaixo reproduzidos que foram extraídos das e-fls.
4.504/4.507 do Acórdão recorrido:
“Tal identificação se faz necessária, por tratar-se de contribuinte qualificada como
Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nos termos do inciso II do art. 1o da Lei no
9.656, de 1998 (com a redação dada pelo art. 1o da MP no 2.177-44, de 2001) que define
como Operadora de Plano de Assistência à Saúde a pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I daquele artigo, ou seja,
Plano Privado de Assistência à Saúde.
O contrato de “Plano Privado de Assistência à Saúde” é um contrato específico, com
características que lhe são próprias, regulamentado por lei, e, com preços pré ou pós
estabelecidos. Veja-se a definição consignada no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de 3
de junho de 1998:
[...]
Como se vê nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. O preço do contrato pode ser pré-
determinado, em que a contratada paga certo valor independentemente do efetivo uso do
serviço.
Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados pelos
médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades
executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização
das coberturas contratadas. Em tal modalidade de plano de saúde não cabe a incidência
da retenção de imposto de renda na fonte.
Na verdade, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a Cooperativas de
Trabalho Médico, na condição de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, ou seja, as
mensalidades dos planos, não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

serviços profissionais de medicina ou correlatos, não estando sujeitas, portanto, as
primeiras, à retenção na fonte do imposto de renda, prevista no art. 45 da Lei n° 8.541,
de 23 de dezembro de 1992.
Na verdade, a interessada deveria comprovar, dentre os IRRF utilizados nas DCOMPs
que as retenções decorreram de contratos cuja modalidade de pagamento refere-se
somente a retribuição pela efetiva utilização dos serviços prestados por seus associados,
nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, ou seja, na modalidade pós-estabelecidos, e
não a valores predeterminados ou fixos, comprovando por meio de documentos hábeis e
idôneos (como contratos, faturas, etc), bem como comprovando as retenções sofridas
mediante apresentação dos “Comprovantes de Rendimentos e Imposto de Renda Retido
na Fonte”.
[...]
As retenções efetuadas sob código 1708 ou outro até poderiam ser admitidas como
crédito, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, se fosse comprovado, que os
rendimentos correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos
cooperados da interessada, fato que não ocorreu.
[...]
Como se vê, os documentos anexados ao processo não comprovaram o suposto
equívoco quanto ao código declarado nas Dirfs, não sendo possível considerar o crédito
declarado pela interessada quanto ao código 1708, posto que, tais retenções são
considerados como antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral, podendo ser
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração, como previsto no art.231
do mesmo RIR/99:
[...].”
Pois bem. Veja-se que a discussão que ora se analisa deve ser examinada à luz do
que dispõe o artigo 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, cuja redação foi replicada no
artigo 652 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Confira-se:
“Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.(Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).”
Da leitura do dispositivo, verifica-se que a legislação restringe a compensação do
imposto incidente sobre o montante pago ou creditado por pessoas jurídicas à cooperativa de
trabalho quando se trata de serviços pessoais que lhes foram prestados pelos seus associados.
E, aí, o IRRF incidirá à alíquota de 1,5% sobre o valor do serviço relativamente
aos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho por pessoas jurídicas em decorrência de
serviços pessoais prestados por associados daquela ou colocados à disposição e, portanto, deverá
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

ser retido e recolhido pelo prestador do serviço sob o código 3280, conforme dispunha o artigo
25, caput da Instrução Normativa SRF no 480/2004. É ver-se:
“Instrução Normativa SRF n 480, de 15 de dezembro de 2004
Art. 25. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações de
profissionais ou assemelhadas serão retidos, além das contribuições referidas no art. 23,
o imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) sobre as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus associados, utilizando-se
o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais Prestados Por Associados de
Cooperativas de Trabalho.”
Nesse contexto, impende tecer alguns comentários acerca do entendimento que
restou firmado pela Autoridade julgadora a quo no sentido de que “a interessada deveria
comprovar, dentre os IRRF utilizados nas DCOMPs que as retenções decorreram de contratos
cuja modalidade de pagamento refere-se somente a retribuição pela efetiva utilização dos
serviços prestados por seus associados (...), ou seja, na modalidade pós-estabelecidos, e não a
valores predeterminados ou fixos (...).
É que, se se tratam de contratos pré-estabelecidos tal como a DRJ leva a crer, os
respectivos pagamentos não estariam sujeitos à incidência do IRRF de que trata o artigo 652 do
Decreto no 3.000/99, conforme se verifica das inúmeras Soluções de Consultas elaboradas pela
Administração tributária, podendo-se citar, aqui, e a título exemplificativo, a Solução de
Consulta - COSIT no 61/2014:
“Solução de Consulta COSIT no 61, de 30 de dezembro de 2013
Assunto: Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte – IRRF EMENTA: Na modalidade
pré-estabelecida não ocorre retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/99 sobre o
pagamento de plano de saúde à cooperativa odontológica, por não haver vinculação
entre o desembolso financeiro e as atividades executadas. Na modalidade pós-
estabelecida ocorre a retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/99, pois o
pagamento é decorrente da prestação de serviços odontológicos efetivamente prestados
aos beneficiários do contrato, sendo possível definir a base de cálculo da retenção. Na
modalidade mista, em que parte da contraprestação é pré-estabelecida e parte pós-
estabelecida, a fatura deve detalhar os serviços efetivamente prestados, para permitir a
retenção da parte equivalente a prestação dos serviços odontológicos pós-estabelecidos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 45 da Lei no 8.541, de 23.12.1992; art. 652 do Decreto
n° 3.000, de 26.02.1999; anexo II, item 11 da RN ANS no 100, de 03.06.2005.”
Note-se, ainda, que, recentemente, a Administração tributária elaborou a Solução
de Consulta DISIT/SRRF04 no 4001/2019 em que dispôs que os pagamentos efetuados a
cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano
privado de assistência à saúde a preços pré-estabelecidos, não estão sujeitos à retenção do
Imposto de Renda na fonte. Confira-se:
“Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4001, de 09 de janeiro de 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
719 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 59, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656, de 1998, art. 1o, I; Decreto no 9.580, de 2018, arts.
719, caput e § 1o, e 714; PN CST no 08, de 1986, itens 15, 16 e 22 a 26; Solução de
Consulta Cosit no 59, de 2013; IN RFB no 1.396, de 2013, art. 22.” (grifei).
Quer dizer, o fato de se tratar de eventual contrato pré-estabelecido não seria
suficiente para negar a afirmação de que houve equívoco no preenchimento da DIRF, sem
contar, ainda, que o próprio código 1708 não é adequado em relação às retenções sobre os
pagamentos efetuados às Cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde, como é o
caso da ora Recorrente.
É que o código 1708 é destinado especificamente para os serviços prestados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional, conforme se verifica do Manual do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - MAFON atualizado até 16/02/2006:

“OUTROS RENDIMENTOS 1708
Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (art. 52o, Lei n°
7.450/85)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis
ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de:
a) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial
ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, ver código 8045;
b) serviços de propaganda e publicidade, ver código 8045;
c) prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e por locação de
mão-de-obra, ver página seguinte;
d) pagamentos efetuados em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, ver
código 5936. (RIR/99, art. 647)
BENEFICIÁRIO
Pessoa jurídica prestadora de serviços
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias pagas ou creditadas
como remuneração.
[...]
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
Compete à fonte pagadora. O imposto de renda incidente sobre honorários advocatícios
e serviços prestados no curso de processo judicial, tais como serviços de engenheiro,
contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, médico, testamenteiro,
liquidante, síndico etc., deve ser recolhido utilizando o código de receita 1708, exceto
no caso de prestação de serviços por pessoa jurídica no curso de processo da justiça do
trabalho que será recolhido utilizando o código de receita 5936. (RIR/99, art. 717; AD
Cosar no 20, de 1995; ADE Corat 09, de 2002)
***
OUTROS RENDIMENTOS 1708
Serviços de limpeza, conservação e locação prestados por pessoa jurídica (art. 3o, DL n°
2.462/88)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis, pela prestação de serviços de limpeza e conservação de bens imóveis, exceto
reformas e obras assemelhadas; segurança e vigilância; e por locação de mão-de-obra de
empregados da locadora colocados a serviço da locatária, em local por esta
determinado. (RIR/99, art. 649; ADN Cosit no 9, de 1990)
BENEFICIÁRIO
Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1% (um e meio por cento) sobre as importâncias pagas ou creditadas. (RIR/99, art. 649)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
Compete à fonte pagadora. (RIR/99, art. 717; AD Cosar no 20, de 1995)
PRAZO DE RECOLHIMENTO
Até o último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores. (Lei 11.196, de 2005, art.70, I, d).”
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

A título de complementação, acrescente-se que, de acordo com o artigo 26 da
Instrução Normativa no 480/2004, a qual dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens e serviços, e que, a propósito, estava vigente até janeiro de 2012 quando,
no caso, foi revogada pela Instrução Normativa no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, eventual
IRRF sobre os serviços prestados por não associados deveria ser objeto de recolhimento sob os
códigos 6190 ou 6147. Confira-se:
“Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas ou associações médicas, as quais,
para atender aos beneficiários dos seus planos de saúde, subcontratam ou mantêm
convênios para a prestação de serviços de terceiros não cooperados, tais como:
profissionais médicos e de enfermagem (pessoas físicas); hospitais, clínicas, casas de
saúde, prontos socorros, ambulatórios e laboratórios, etc. (pessoas jurídicas), por conta
de internações, diárias hospitalares, medicamentos, fornecimento de exames
laboratoriais e complementares de diagnose e terapia, etc., será apresentada duas
faturas, observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais
prestados por pessoas físicas associadas (serviços médicos e de enfermagem), das
importâncias recebidas pelos demais bens ou serviços (taxa de administração, etc.),
cabendo a retenção:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de
abril de 2005)
1. de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais prestados
por seus associados, sob o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais Prestados
por Associados de Cooperativas de Trabalho; e
2. da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual total de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), sob o código de arrecadação 8863;
b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas físicas ou
jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos serviços prestados, da
seguinte forma:
1. serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas,
anestesistas, enfermeiros, etc.) e serviços médicos em geral, não compreendidos em
serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta de consultas médicas,
exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados, cabendo a retenção, no
percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o
código de arrecadação 6190 (demais serviços);
2. serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa, cabendo a
retenção e recolhimento, no percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco
centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.
II - no caso das cooperativas médicas:
a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais
prestados por pessoas físicas associadas da cooperativa (serviços médicos e de
enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou serviços (taxa de
administração, etc.), cabendo a retenção:
1 - de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais prestados
por seus associados, sob o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais Prestados
Por Associados de Cooperativas de Trabalho; e
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

2 - da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual total de 3,65% (três inteiros e sessenta e cinco centésimos por
cento), na forma estabelecida no inciso II do art. 23 desta Instrução Normativa.(Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas físicas ou
jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos serviços prestados, da
seguinte forma:
1 - serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas.
anestesistas, enfermeiros, etc.), e serviços médicos em geral, não compreendidos em
serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta de consultas médicas,
exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados, cabendo a retenção, no
percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o
código de arrecadação 6190 (demais serviços);
2 - serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa, cabendo a
retenção e recolhimento, no percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco
centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.
§ 1o Na hipótese de emissão de documentos fiscais sem observância das disposições
previstas nos incisos I e II deste artigo, a retenção do imposto de renda e das
contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove
inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190
(demais serviços), do Anexo I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.
§ 2o Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico, administradoras de
plano de saúde e seguro saúde, a retenção a ser efetuada é a constante da rubrica
“demais serviços” , no percentual de:
a) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de
arrecadação 6190, para os planos de saúde; e
b) 7,05% (sete inteiros e cinco centésimos), sob o código 6188, para o seguro saúde.
§ 3o No caso de terceirização de serviços médicos (locação de mão-de-obra), por
intermédio de cooperativas de trabalho ou associações médicas, para o fornecimento de
mão-de-obra nas dependências do tomador dos serviços, a retenção será efetuada
observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
a) de acordo com o estabelecido na alínea "a", inciso I do art. 26 para os associados ;
b) de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso I do art 26 para os não associados.
II - no caso das cooperativas médicas:
a) de acordo com o estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 26 para os associados;
b) de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso II do art. 26 para os não
associados.
§ 4o Na hipótese do § 3o, as cooperativas de trabalho ou associações médicas deverão
segregar, em duas faturas distintas, as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus associados das importâncias que corresponderem aos serviços
prestados por não associados da cooperativa.
§ 5o A inobservância do disposto no § 4o acarretará a retenção do imposto de renda e das
contribuições sobre o total do documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove inteiros e
quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190, do Anexo I -
Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.
§ 6o No caso de pagamentos a associações de médicos que atuem na intermediação da
prestação de serviços médicos prestados por profissionais médicos ou pessoas jurídicas,
os quais realizam os procedimentos médicos, em nome próprio, em suas respectivas
instalações, deverá ser observado o seguinte:
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

I - se o associado for pessoa jurídica, a retenção será efetuada sobre o total pago a cada
pessoa jurídica prestadora dos serviços, observado os seguintes percentuais:
a) 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de
arrecadação 6147, no caso de serviços hospitalares, de que trata o art. 27 desta Instrução
Normativa; ou
b) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de
arrecadação 6190, para os demais serviços.
II - se o associado for pessoa física, caberá a retenção de que trata o art. 628 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR, de 1999), sobre o total pago a cada pessoa física, mediante a aplicação das
alíquotas progressivas de que trata o art. 620 do RIR, de 1999.
§ 7o Para efeito das retenções de que trata os itens I e II do § 6o, às associações de
médicos deverão apresentar documento de cobrança ao órgão ou entidade pagadora, do
qual deverão constar:
I - o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas
prestadora do serviço;
II - o valor a ser pago a cada uma das pessoas físicas ou jurídicas prestadoras do
serviço.
§ 8o Aplica-se às demais associações de profissionais que atuam nos moldes das
associações médicas, de que trata o § 6o deste artigo, as disposições contidas nos incisos
I, alínea b, e incisos I e II do § 6o e o disposto no § 7o deste artigo.” (grifei).
A linha de raciocínio até aqui exposta serve apenas para demonstrar que o código
1708 não é adequado para nenhuma modalidade de relação envolvendo a ora Recorrente, que, de
acordo com a própria Autoridade fiscal, é uma Cooperativa operadora de plano de assistência à
saúde, de sorte que, no caso, ou estamos diante de retenção indevida por se tratar de serviço não
sujeito à respectiva retenção ou, por outro lado, de equívoco no preenchimento das respectivas
DIRFs.
No primeiro caso, havendo a retenção indevida, decerto que o contribuinte pode
deduzir o montante do IRPJ devido ao final do período de apuração ou utilizá-lo para compor o
saldo negativo do período. Já na segunda hipótese, a demonstração sobre qual seria a natureza
jurídica dos serviços prestados que ensejaram a retenção seria de todo relevante para fins do
reconhecimento do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, da homologação das
compensações informadas nos respectivos PER/DCOMPs.
Aliás, destaque-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional e do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o direito à compensação pressupõe que
o crédito objeto de compensação seja líquido e certo. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996
SEÇÃO IV - Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
***
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).”
E como é sabido, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 – Código de
Processo Civil, o qual deve ser aplicado, aqui, de forma subsidiária por força do artigo 15 do
próprio Diploma3. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
O artigo 36 da Lei no 9.784/1999 também preceitua que caberá ao interessado a
comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.”
Nesse contexto, importa saber se a Recorrente se desincumbiu, ou não, do ônus de
demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado.
No caso concreto, verifica-se que, às fls. 1.553/4.451, a Recorrente colacionou aos
autos um tanto de documentos que contém os números de fatura e duplicata em que constam os
preços dos serviços prestados pelos associados da UNIMED a diversas pessoas jurídicas,
juntamente com os boletos de pagamento, sendo que não há ali qualquer contrato, a
discriminação dos serviços que foram efetivamente prestados, a indicação de quando os serviços
foram prestados, bem como não há a discriminação dos custos e despesas envolvidos que
pudessem ser separados da base de cálculo, impossibilitando, assim, a identificação no sentido
de que a retenção ocorreu somente sobre a parcela correspondente aos serviços pessoais
prestados pelos associados.
Além disso, e tal como a própria Autoridade julgadora a quo havia destacado
quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, os documentos colacionados aos
autos foram elaborados pela própria UNIMED DE MACAÉ, de modo que a própria interessada
acabou inserindo, em algumas faturas, que as respectivas retenções sobre os pagamentos dos

3 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

serviços foram realizadas com base no código 3280 ou, ainda, que estavam sujeitos à Lei no
8.541/1992.
E mais, note-se que, quanto aos documentos juntados, a interessada não os
complementou com os contratos de assistência à saúde que teriam gerado as cobranças referentes
às “mensalidades” ali representadas, que indicariam a adequação dos valores recebidos à
incidência do artigo 45 da Lei no 8.541/92, sem contar, ainda, que, em sede recursal, a UNIMED
DE MACAÉ acabou não apresentando novos documentos que pudessem demonstrar a certeza do
crédito pleiteado, não havendo que se falar, aqui, e tal como a Recorrente sustenta, na
impossibilidade de apresentação de documentos por se tratar de comprovação “diabólica”, já que
os meios de prova que restaram sugeridos pela Autoridade julgadora de piso consubstanciados na
apresentação dos contratos celebrados entre ela e os responsáveis tributários e das notas fiscais
emitidas por cada serviço era de todo possível.
Vale destacar, ainda, que o artigo 55 da Lei no 7.450/854 determina que a pessoa
jurídica poderá compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte se possuir o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora. Logo, nos casos em que a retenção do imposto não foi
confirmada pela DIRF, a interessada é obrigada a apresentar os comprovantes de retenção
emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras dos rendimentos, podendo-se observar que a
interessada tem o dever de exigir o comprovante de rendimento e do IRRF da fonte pagadora, a
qual é obrigada a fornecê-los à luz do artigo 733, parágrafo único, inciso I do Decreto no
3.000/995.
De toda sorte, os documentos anexados ao processo não comprovaram que os
valores retidos pelas fontes pagadoras sob o código 1708 estariam equivocados. Não há,
portanto, comprovação do suposto equívoco quanto ao código declarado nas DIRFs pelas fontes
pagadoras e, por isso mesmo, não é possível considerar o crédito declarado pela interessada
quanto ao código 1708, haja vista que caberia a ela demonstrar o equívoco cometido pelas fontes
pagadoras e não apenas alegar que, por se tratar de Cooperativa, toda retenção deveria ser
realizada com base no código 3280.
E, aí, nos casos em que não existe relação direta entre os valores recebidos que
geraram as retenções sofridas e os valores pagos aos profissionais, os quais, a rigor, ocasionaram
as retenções, as compensações não se enquadram na hipótese prevista no artigo 45 da Lei n°
8.541/1992 e, portanto, não há previsão legal que possa amparar a compensação realizada.
Aliás, é de se reconhecer que essa linha de entendimento encontra respaldada na
jurisprudência deste E. CARF, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
PESSOALMENTE PELOS ASSOCIADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda retido
na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o imposto de renda

4 Cf. Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985. Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
5 Cf. Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999. Art.733. (omissis). Parágrafo único. As pessoas jurídicas que
retiverem o imposto de que trata este Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único): I-
fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados desta. Como no presente caso não
existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os
valores pagos aos profissionais, que ocasionaram as retenções, as compensações não se
enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão
legal para a compensação realizada.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente precisa
produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu
favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(Processo
no
11065.721109/2011-15.
Acórdão
no
1003-002.003.
Sessão
de
04/11/2020)”.
Inclusive, perceba-se que essa 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem
compartilhado desse mesmo entendimento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO TRAZIDA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas matérias não aduzidas na defesa inicial em razão da
preclusão consumativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
PESSOALMENTE PELOS ASSOCIADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda retido
na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o imposto de renda
retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados desta.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram
as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionaram as
retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n°
8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação realizada.
DIREITO
CREDITÓRIO
-
COMPROVAÇÃO
-
AUSÊNCIA
.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A ausência de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta no indeferimento do pleito.
(Processo n 13984.001528/2009-68. Acórdão no 1302-003.872. Sessão de 15/08/2019)”.
Por fim, confira-se que, quanto a alegação de que, ao desconsiderar o direito da
Recorrente de obter o direito à compensação do Imposto Retido na Fonte, o Fisco acaba
praticando, inevitavelmente, a dupla tributação ou bis in idem em matéria tributária, tem-se que
tal entendimento não se sustenta, haja vista que tais situações não acontecem no caso concreto. É
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720025/2013-16

que, enquanto a bitributação ocorre apenas quando duas entidades tributantes se arvoram no
direito de exigir tributos sobre um único e idêntico fato gerador, o bis in idem ocorrerá, apenas,
quando o ente federativo tributa duplamente o mesmo fato gerador.
Com base em tais fundamentos, concluo que a Recorrente acabou não se
desincumbido de demonstrar o seu crédito, de modo que as suas alegações meritórias não devem
ser acolhidas.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, entendo por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 5259
DF CARF MF
Original